Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-89.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014137-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER —
artigoS 183 E
1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo em dobro para recorrer previsto nos artigos 183 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 49264993).

Assegura que a decisão impugnada no agravo de instrumento é a proferida em 16 de junho de 2020, e que “
somente a partir desta decisão que o Município passou a não ter nenhuma alternativa de certame após os argumentos e documentos novos apresentados, bem como reprogramação do próprio seletivo e medidas de assecuração do contágio do COVID-19 com normativa municipal para esparramar os candidatos e utilizar de todas medidas de assepsia e cuidados, até então não existentes quando da primeira decisão
”.

Assevera que, “
ainda que se considerasse somente a decisão inicial de suspensão da prova e seletivo
(
sic
)
, expressamente se recorreu da última decisão agravada sobre a impossibilidade de utilização de qualquer outro seletivo anterior e sobre determinar o bloqueio de valores do Município sem qualquer indício de não devolução no caso de anulação, somente disposta nesta última decisão agravada, o que também não justifica o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, ainda que desta parte
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 53164992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Município de Jaciara
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação civil de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Abduljabar Galvin Mohammad
e
Método e Soluções Educacionais Ltda
. –
ME
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Eis o pedido do agravo de instrumento:

[...] seja provido o presente agravo de instrumento com vistas à reforma da r. decisão impugnada e, sucessivamente, para o fim de suspender e indeferir o pedido liminar pleiteado pelo Ministério Público por ausentes os requisitos da tutela de urgência, até sentença definitiva com cognição exauriente após o contraditório pleno e dilação probatória, autorizando a continuidade do Processo Seletivo 02/2020 com as condicionantes e ressalvas aceitas da contratação temporária apenas para 6 meses para o término do ano letivo de 2020 e o cumprimento das medidas de cautela contra o COVID-19 para término do processo seletivo, conforme fundamentação supra; [...]. (Id. 48937496, fls. 12).

Não conheci do recurso, porque interposto a destempo, uma vez que o agravante restou intimado da decisão em 9 de maio de 2020, sábado, com efeito a contar do primeiro dia útil subsequente, no caso, 11 de maio de 2020, segunda-feira, e o recurso foi protocolado somente na data de 2 de julho de 2020, quinta-feira.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que a decisão impugnada no agravo de instrumento é a proferida em 16 de junho de 2020, visto que esta “
analisou integralmente os pedidos liminares após apresentação de documentos novos e soluções com pedidos subsidiários para retomada, mas que ainda assim indeferiu este pedido com novos documentos e ações com continuidade da suspensão do processo seletivo 02/2020
” (Id. 52716998, fls. 5).

Patente o equívoco do agravante. Aquela decisão tão somente analisou parte do pedido de liminar do Ministério Público do Estado de Mato Grosso “
referente a manutenção e/ou formalização dos contratos relativos ao processo seletivo n. 001/2018
” (Id. 48937497, fls. 5), que havia sido postergado para após o contraditório.

É esta, na parte que interessa, a decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência:

[...] Todavia,
no que tange à manutenção e/ou formalização dos contratos relativos ao processo seletivo de 2018, denota-se que, por ora, deve-se oportunizar o contraditório ao ente público antes de proferir qualquer decisão, razão pela qual a análise do pedido contido no item ‘c’ será postergada para que o Município justifique as razões da realização de novo processo seletivo em detrimento do aproveitamento das pessoas previamente aprovadas
.

Portanto, conclui-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, razão pela qual deve ser concedida parcialmente, nos termos da fundamentação.

[...]

Ante o exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, porquanto presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Deste modo determino:

A suspensão do processo seletivo n. 002/2020, assim como todos os atos dele decorrentes
.

2. O bloqueio de valores existentes em contas bancárias da empresa Método e Soluções Educacionais Ltda-ME, suficientes para assegurar o ressarcimento das inscrições pagas pelos candidatos do seletivo 002/2020, no de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Uma vez bloqueado o montante total da dívida, determino, desde já, que sejam desbloqueados valores excedentes, com o fim de evitar maiores prejuízos aos requeridos.

Considerando que a tutela deferida consubstancia um não fazer, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de desrespeito desta decisão, a qual deverá incidir na pessoa do Prefeito Municipal, por ser a autoridade com Poder para determinar a realização do processo seletivo ao arrepio desta decisão. [...]. (Id. 48955450, fls. 5). [sem negrito no original]

A que analisou parte do pedido de tutela provisória de urgência postergado para após o contraditório, proferida em 16 de junho de 2020, é do seguinte teor:

[...]

Da tutela de urgência pendente de análise

Como é cediço,
em decisão inicial, postergou-se a análise do pedido liminar referente a manutenção e/ou formalização dos contratos relativos ao processo seletivo n. 001/2018 para após a manifestação dos requeridos
.

Compulsando os autos, principalmente as alegações das partes, denota-se que a referida liminar não merece acolhimento.

[...]

A alegação de que a contratação temporária é mais vantajosa, porquanto servidores efetivos são mais dispendiosos é um disparate e se fosse acolhida tal alegação, não mais haveria contratação por concurso público em manifesta afronta à Carta Magna.

Frise-se que, embora o ato discricionário dê margem a liberdade ao administrador, este não pode ser realizado fora dos princípios que regem os atos administrativos e ir de encontro com a as regras inseridas na Constituição Federal.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência no que tange a manutenção/formalização dos contratos relativos ao processo seletivo n. 001/2018, eis que ausentes os requisitos
.

Mantenho
in totum
a tutela de urgência outrora concedida, no que tange à suspensão do processo seletivo n. 002/2020
. [...]. (Id. 48937497, fls. 5/10). [com negrito no original e acrescentado]

Essa decisão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação à “
manutenção/formalização dos contratos relativos ao processo seletivo n. 001/2018
”, bem como manteve, na sua inteireza, a decisão proferida em 7 de maio de 2020, que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para suspender o processo seletivo regido pelo Edital do Município de Jaciara nº 2, de 6 de abril de 2020, e os atos dele decorrentes.

No caso, o interesse recursal em relação ao indeferimento da “
tutela de urgência no que tange à manutenção/formalização dos contratos relativos ao processo seletivo n. 001/2018
” (Id. 48937497, fls. 10), seria do agravado, não do agravante.

Assim, evidente que é a decisão prolatada em
7 de maio de 2020
que causou gravame ao agravante, não a de
16 de junho de 2020
. Aliás, a circunstância desta ter ratificada a tutela provisória de urgência deferida anteriormente, por razões óbvias, não reabriu o prazo para interposição do recurso cabível contra ela.

De fato, caberia ao agravante interpor o recurso adequado contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência; todavia, preferiu aguardar o julgamento do pedido do agravado postergado para após o contraditório.

Dessa forma, reafirmo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto em
2 de julho de 2020, quinta-feira, visto que o agravante restou intimado da decisão em 9 de maio de 2020, sábado, com efeito a contar do primeiro dia útil subsequente, no caso, 11 de maio de 2020, segunda-feira, e o prazo para recorrer expirou-se em 24 de junho de 2020, quarta-feira.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020